Tribunal: TJDFT
Processo: 0002726-96.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO. ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o DO CPC. FAIXA INICIAL. EXCEDENTE. FAIXA SUBSEQUENTE. OBSERVÂNCIA PARA FAZENDA E PARA PARTE ADVERSA. TRATAMENTO ISONÔMICO. PREQUESTIONAMENTO. INTERESSE. INSUFICIENTE PARA ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento.
3. Tratando-se de Fazenda Pública, deve ser observado o art. 85, §5o do CPC para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com a observância das faixas de condenação previstas nos incisos I a V do §3o do referido dispositivo legal.
4. Como consequência, até o limite de 200 salários-mínimos os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no mínimo em 10% e no máximo em 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §3o, inciso I) e, naquilo que exceder essa faixa inicial, entre 8% e 10% (CPC, art. 85, §3o, inciso II) e assim, sucessivamente, conforme determinação do §5o do mesmo art.
5. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de conferir tratamento isonômico entre os litigantes, as faixas de percentuais dispostas no CPC, art. 85, § 3o e a regra do §5o devem ser aplicadas não apenas quando a Fazenda Pública for sucumbente, mas também quando for vencedora.
7. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.